Tribunal: TJBA
Processo: 8072156-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072156-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA Advogado(s): PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA AGRAVADO: ELIUBEN BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s):ANDRE NAVARRO SILVA GUEDES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. FACULDADE DO ADVOGADO. PROCESSO SINCRÉTICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO A AÇÃO AUTÔNOMA POR RAZÕES ADMINISTRATIVAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença nos próprios autos, relativamente à execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação de alimentos julgada improcedente, determinando o ajuizamento de demanda autônoma, sob fundamento de impacto negativo nas metas de gestão de acervo do Conselho Nacional de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível condicionar o processamento do cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, nos autos originários, ao ajuizamento de ação autônoma, com fundamento em razões administrativas e em aplicação analógica do art. 513, §4º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil de 2015 consagra o sincretismo processual, estabelecendo o cumprimento de sentença como fase subsequente e intrínseca ao processo de conhecimento, a ser instaurada a requerimento do exequente, nos termos do art. 513, §1º, sem exigência de nova ação. 4. A imposição de ajuizamento de demanda autônoma viola os princípios da celeridade, economia e eficiência processual, previstos nos arts. 4º, 6º e 8º do CPC, ao criar ônus procedimental desnecessário e retardar a satisfação do crédito. 5. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar, conforme o art. 85, §14, do CPC e o art. 23 da Lei nº 8.906/94, circunstância que reforça a necessidade de interpretação que favoreça a efetividade e a rapidez da tutela executiva. 6. Diretrizes administrativas ou metas estatísticas do Conselho Nacional de Justiça não têm o condão de afastar normas processuais cogentes nem de restringir direito subjetivo do credor à execução do título judicial nos próprios autos. 7. O art. 513, §4º, do CPC limita-se a disciplinar a forma de intimação para pagamento quando o requerimento é formulado após um ano do trânsito em julgado, não autorizando a exigência de ação autônoma para o cumprimento da sentença. 8. O art. 24, §1º, da Lei nº 8.906/94 assegura ao advogado a faculdade de promover a execução dos honorários nos mesmos autos em que tenha atuado, prerrogativa que não pode ser afastada pelo Poder Judiciário. 9. A jurisprudência dos tribunais pátrios orienta-se no sentido de que a execução dos honorários sucumbenciais nos autos originários constitui faculdade do advogado, sendo indevida a negativa judicial a tal opção. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8069619-89.2025.8.05.0000, oriundos do MM. Juízo da 2ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Agravante PAULO SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA e como Agravado ELIUBEN BARBOSA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA